Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706403-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA COSTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA COSTA, PAULINA COSTA FERREIRA, FRANCISCO COSTA DA SILVA, PAULO COSTA DA SILVA, JOSE COSTA DA SILVA, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Analisando o processo, constata-se que a parte agravada não foi citada na origem. Dessa forma, diante da falta de angularização da relação jurídica, dispenso a necessidade de intimação dos recorridos para apresentar contrarrazões. Retornem os autos conclusos para análise do mérito do presente recurso. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator